Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-74.2021.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703146-74.2021.8.07.0010 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TANIA TAVARES DOS SANTOS SOUZA, THAIS CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, THIAGO OLDREY DOS SANTOS SOUZA DESPACHO Em consulta ao site da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (https://www1.receita.fazenda.df.gov.br/emissao-segunda-via/iptu), constato que para a inscrição no 46570640, referente ao móvel situado na QR 206 conjunto F casa 22, Santa Maria/DF, não constam débitos para o imóvel para os exercícios anteriores a 2023: Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao Distrito Federal para manifestar-se, no prazo de 10 dias, já computada a dobra legal, sobre o não conhecimento da apelação, por perda superveniente do objeto. Intime-se. Publique-se. Brasília - DF, 5 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora